Tribunal: TJES
Processo: 0000096-38.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-38.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO MAURO MODOLO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
0000096-38.2022.8.08.0004

Recorrente: LUCIO MAURO MODOLO DE SOUZA

Recorrido: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTAD
O.
APREENSÃO DE BEM (CAIXA DE SOM) EM CARNAVAL.
FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.
FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Restou incontroverso nos autos que o bem foi apreendido por agentes municipais (caixa de som) foi subtraído, sendo evidente a responsabilidade objetiva do ente municipal requerido, baseada no dever de guarda de bens particulares sob sua posse.
O dano material no valor de R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais) foi corretamente fixado.

3 – No que tange aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, é sabido que o dano apenas se configura quando há lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade.

In casu
, a perda de um objeto eletrônico, ainda que por falha do Estado, resolve-se no campo do patrimônio material, somado ao fato de que não houve demonstração de que o autor passou por situação humilhante, vexatória ou que o evento tenha lhe afetado de forma profunda; como bem salientado pelo juízo de origem, o ocorrido caracteriza-se como mero aborrecimento decorrente das relações cotidianas, não sendo passível de reparação moral.

4 – R
ecurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)